Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0700056-97.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELDER DIAS LEAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação sob o procedimento comum proposta por HELDER DIAS LEAL em face do DISTRITO FEDERAL em que pede a condenação do réu à obrigação de não fazer consistente em não demolir casa localizada no Condomínio Valle da Benção, setor de Chácaras do Riacho Fundo, adquirido por cessão de direitos em janeiro de 2020. Juntou convenção de condomínio (ID 39604762). O Distrito Federal, em contestação, aduziu que a edificação não tem autorização e se encontra em área classificada no PDOT como Zona Rural de Uso Controlado V, em que é proibido o parcelamento em lotes inferiores a 2 hectares e, em aspectos ambientais, situa-se na APA do Planalto Central na Zona de Uso Sustentável-ZUS Rural e que o imóvel é patrimônio da Terracap (ID 39604776). Houve pedido de tutela provisória, indeferida na origem (ID 39604767). Após instrução o pedido foi julgado improcedente, tendo o juízo a quo fundamentado na ausência de autorização de construção, a insusceptibilidade de regularização das obras, por estarem em área de proteção ambiental non edificandi. O autor, sucumbente, apela, ocasião em que aduz a edição da lei 14.216/21, que estabeleceu normas excepcionais protetivas de moradas, ainda que estabelecidas ilegalmente, determinando a suspensão dos atos do poder público que imponham desocupação de imóveis urbanos que sirvam de moradia, das áreas ocupadas até 31 de março de 2021 com proteção até 31 de outubro de 2022. O apelante requer a concessão de tutela provisória antecipada de urgência a fim de determinar que a ré se abstenha de promover a demolição até o julgamento final, tendo em vista o periculum in mora e a probabilidade do direito, considerando a cautelar deferida pelo STF nos autos da ADPF 828. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 39604809). O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 39774119). É o relatório, DECIDO. De acordo com o art. 932, II, do CPC/2015, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos que, nos termos do art. 300 do mesmo Código, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, a concessão da medida de urgência, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Para fins de verossimilhança do alegado, mister se faz trazer a redação do art. 2o da Lei n. 14.213/21, que determina: Art. 2o Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar. [g.n.] A APDF mencionada pelo apelante contém decisão que estende os efeitos até 31/10/2022 e conta com a seguinte ementa: Ementa: Direito constitucional e civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Após um período de queda nos números da pandemia, em junho deste ano houve nova tendência de alta. Em 28.06.2022, a média móvel registrou 198 mortes diárias, tendo-se verificado alguns dias com mais de 300 mortes por Covid-19 na última semana. Entre 19 e 25.06.2022, o Brasil teve a semana epidemiológica com mais casos desde fevereiro, com 368.457 infecções pela doença em todo o território nacional. 3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida. 4. Não obstante, na linha do que registrei na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotarão. Por isso, será preciso estabelecer um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 5. Projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados com tal objetivo. Deferência ao Poder Legislativo para disciplinar a matéria, sem descartar, todavia, a hipótese de intervenção judicial em caso de omissão. 6. Ratificação da medida cautelar incidental parcialmente deferida, para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022. Destaca-se que o cerne da discussão cinge-se acerca da possibilidade dos atos demolitórios antes de 31/10/2022, tendo em vista não ter sido rebatida no recurso a legalidade da edificação ou mesmo a impossibilidade da auto-executoriedad do ato administrativo. E, para tento, a fim de que haja o enquadramento da situação ora sob exame à norma que determinou a suspensão dos atos de desocupação é necessária análise ao texto do art. 2o supracitado, que prevê, entre os requisitos, que a construção sirva de moradia ou represente área produtiva pelo trabalho. E nesse ponto não houve comprovação nos autos em que os documentos juntados demonstram a existência de barracos de madeira e lona sem quaisquer itens que demonstrassem a moradia no local (relatório e fotos ao ID 39604777, p. 11). Portanto, não se vislumbra, no caso, a probabilidade do direito. Dessa forma, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se a manutenção da decisão recorrida que a indeferiu. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória almejada. Brasília, 29 de setembro 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA